Tribunal: STF
Processo: ARE 1478995
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jailton Alves da Silva de Lima interpôs o presente agravo (eDoc 29) em face de decisão (eDoc 25) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 15) que esta assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECISÃO DE PRONÚNCIA HOMICÍDIO QUALIFICADO PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPOSSIBILIDADE MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a materialidade do delito e havendo indícios de autoria, compete ao Juiz pronunciar o réu, submetendo-o ao julgamento pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro societate'. 



    Recurso não provido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 18), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXIX, LIV, LV, LVI, e LVII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV, LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    Ademais, a suposta violação ao artigo 5º, XXXIX e LVI, da Constituição Federal, mencionado nas razões recursais, não foi apreciado pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    De outro lado, quanto a suposta violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal, o Tribunal de origem ressaltou que a pronúncia foi fundamentada na prova da materialidade e na presença de indícios de autoria. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 15):



    Encerrada a instrução, sobreveio a decisão que o pronunciou, nos termos da inicial. 



    A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), pelos relatórios de investigação (fls. 50/51, 76/78, 90/93 e 185/187), pelo laudo de exame necroscópico (fls. 70/72), pelo laudo pericial da arma (fls. 98/99), pelo laudo pericial do local dos fatos (fls. 153/173), bem como pela prova oral. 



    Forçoso, igualmente, reconhecer a existência de indícios suficientes da autoria.



    [...]



    Cabe ressaltar, por oportuno, que as informações e provas obtidas em fase inquisitiva não podem ser desprezadas, uma vez que encontram amparo nos demais elementos de prova trazidos em Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    Assim, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios da autoria da empreitada criminosa, optou adequadamente o Juízo a quo pela pronúncia do acusado



    [...]



    Ademais, para o oferecimento da denúncia basta a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se verificou no caso dos autos, em que a inicial veio acompanhada do boletim de ocorrência, dos laudos periciais e dos depoimentos das testemunhas, além do interrogatório do acusado, o que afasta a alegação de falta de justa causa para a ação penal



     



    Para dissentir do Colegiado de origem — no sentido de indícios suficientes de autoria —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    [...]



    II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, conheço, em parte, e, na parte conhecida, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente